Tribunal: TJBA
Processo: 8072816-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072816-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

MK5

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO – ENTRAVES JUDICIAIS DECLINADOS NA DECISÃO JÁ SUPERADOS – JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE CONFIGURADO – IMÓVEL HABITADO POR TERCEIRA PESSOA DIVERSA DOS ADQUIRENTES ORIGINÁRIOS – POSSE INJUSTA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
Na origem, cuida-se de ação de imissão na posse requerida por adquirente de imóvel adquirido em leilão, junto a banco, que se encontra ocupado pelos antigos adquirentes,
por contrato
com garantia fiduciária.

2.
A
decisão guerreada, que
negou a
tutela antecipada para i
missão na posse,
motivou a negativa
em “
...
outras ações que tratam do mesmo objeto litigioso e que ainda não tiveram solução definitiva.
”
mas que se encontram em fase que não impede o deferimento da tutela requerida
.

3. Quanto a ação 8000354-52.2022.8.05.0243, em que figura como autor a parte agravante, que trouxe à minha relatoria o presente recurso
foi provida em favor do mesmo reconhecendo escorreita a arrematação e deferindo o registro do imóvel em nome do mesmo.

4. A
ação 8019871-95.2019.8.05.0001,
revisional do contrato de financiamento
agitada pela parte agravada foi julgada improcedente, transitando em julgado nesta Corte, após julgamento de apelação que manteve a sentença.

5.
Já a
ação rescisória 8049925-08.2023.8.05.0000
ajuizada
pelas agravantes em face do resultado
da ação anulatória de leilão tombada sob número 8128522-90.2020.8.05.0001
agitada contra o Banco Santander
,
julgada improcedente, com decisão mantida por esta Corte e com efeito suspensivo indeferido pela Eminente Relatora que
“
Contudo, do exame apriorístico da inicial o que se extrai é a pretensão das autoras de simplesmente rediscutir a valoração da prova na forma em que foi efetivada pelo acórdão rescindendo, a fim de que seja dada interpretação diversa aos fatos delineados e discutidos naquele feito.
”.

6
.
Há prova da arrematação em leilão extrajudicial e do registro na matrícula do imóvel, motivo pelo qual, para fins de direito, é efetivo e atual proprietário do imóvel em discussão nesta demanda.

7
. P
ara além, avançando sobre os autos de origem, os documentos de eventos
460967228
a 460969326 demonstram que o imóvel está habitado por terceira pessoa, que nada tem a ver com os processos citados na decisão guerreada, que se apresenta como “Marilia Tavares”, estando o recorrente em flagrante prejuízo já que tem que arcar com os custos de manutenção do bem conforme comprova o documento de evento 460967226.

8
. A manutenção da posse pela
parte
agravada
e da terceira encontrada no imóvel, ao que parece com sua anuência,
configura uma posse injusta, visto que não existe título que justifique a sua permanência no imóvel.

9
.
Mantendo-se no imóvel, os recorridos impedem o agravante de usufruir de sua propriedade, o que configura prejuízo de difícil reparação, sobretudo considerando que o agravante já arca com os encargos do bem, inclusive com débitos realizados pelos atuais moradores.

10
.
Agravo
de instrumento
provido, confirmando o efeito ativo deferido,
impo
ndo
multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
frente a recalcitrância em deixar o imóvel voluntariamente
.

11. Agravo interno de
evento 76532242
prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072816-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GUSTAVO PEREIRA SILVA
e como apelada
ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando o efeito ativo que deferiu ao recorrente a imissão na posse,
PREJUDICADO
o agravo interno de ID
76532242
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .